Tribunal: STF
Processo: ADI 270
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-05-08
Data de publicação: 1990-05-08

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 35 E PARAGRAFOS DO ATO
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS - RESSARCIMENTO DE DIFERENÇA PECUNIARIAS RESULTANTE DO NÃO
CUMPRIMENTO  DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA - A PARTIR DE FEVEREIRO DE
1987.
MEDIDA LIMINAR. EXISTÊNCIA DE RAZOES DE ORDEM JURIDICAS E DE
CONVENIENCIA. CONCESSÃO.